Tribunal: STF
Processo: ARE 1291937
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR EMPRESA SEGURADORA. TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “SINISTRO - Transporte aéreo - Ação regressiva manejada por seguradora que indenizou o segurado pelo extravio da carga quando esta se encontrava sob responsabilidade da empresa de transporte aéreo - Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, apenas para fixar a indenização no montante pago pela seguradora e não pelo valor que indicou na inicial - Irresignação recursal da ré sustentando que a carga foi extraviada quando ainda não estava sob sua guarda e proteção, mas aos cuidados da operadora logística, a qual contratou o transporte - Pede, alternativamente, que a indenização seja fixada nos termos da Convenção de Montreal, por se tratar de transporte aéreo internacional - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Divergência jurisprudencial sobre a aplicabilidade de tratado internacional ou o Código de Defesa do Consumidor ao caso - Antinomia que se resolve pelo princípio da tutela específica dos direitos individuais e coletivos, face a unificação das regras de transporte aéreo prevista no artigo 178 - Hipótese em que a legislação consumerista tutelaria somente os interesses da empresa que contratou o serviço de transporte, não se sub-rogando à seguradora - Situação em que a seguradora, não tendo relação jurídica contratual com a empresa de transporte aéreo, não é atingida pelos tratados internacionais que regem o assunto - Responsabilidade civil, no caso, que se resolve pelas regras gerais do Código Civil - Circunstância em que a ré responde pelo ato de seus prepostos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, no caso, a subcontratada para o traslado da carga entre Manaus e Guarulhos, onde seria transferida para aeronave de propriedade da primeira, momento em que se constatou que ela não estava no terminal alfandegário - Indenização, portanto, que se mede pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil - Apelação não provida.” (e-doc. 2, p. 64-65; grifos nossos).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 2, p. 83).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 178 da CRFB. Sustenta que “os limites tarifários da Convenção de Varsóvia - atualmente, com as modificações introduzidas pela denominada Convenção de Montreal (...) - prevalecem sobre a legislação interna” (e-doc. 2, p. 94). Afirma que eventual indenização somente poderia ser fixada em decorrência de “culpa extracontratual ou aquiliana” (e-doc. 2, p. 97). Argumenta que “se a cliente da Recorrida (...) não declarou o valor da mercadoria nem pagou a taxa ad valorem correspondente (...) não pode ela, subrogada nos direitos de sua cliente, pretender indenização em valor (infinitamente) maior do que esta teria direito” (e-doc. 2, p. 97).



    5. O eminente Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência, determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema nº 210 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 7, p. 66).



    6. A Corte de origem determinou nova remessa dos autos a esta Corte “a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal e podendo não se tratar de hipótese inserida no âmbito do tema que motivou a devolução do feito” (e-doc. 7, p. 69).



    É o relatório.  



Análise  



    7. Registro, inicialmente, não haver identidade entre a controvérsia deduzida na espécie e aquela examinada por esta Corte no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ (Tema RG nº 210). Na ocasião, ficou estabelecido que as normas das Convenções de Varsóvia e Montreal alcançam apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais, portanto, tema diverso do que ora se examina.  



    8. O Colegiado de origem, atestando a ausência de relação de consumo, in casu, tendo em vista tratar-se, na origem, de ação de regresso movida por empresa seguradora, examinou a responsabilidade da ora recorrente a partir das regras gerais previstas no Código Civil. Consignou:



    “Assim, para os efeitos dos diplomas normativos citados (Convenção de Varsóvia, Montreal e C.D.C.), a seguradora não se insere no conceito de passageiro ou cliente da transportadora, motivo pelo qual a relação entre estes não pode ser disciplinada por estas leis especificas. 



    A questão, portanto, deve ser resolvida à luz do Código Civil, diploma que estabelece regras gerais a respeito da responsabilidade civil, em eventos ocorridos no território brasileiro, como bem ressaltado na r. sentença. 



    Nessa quadra, fica esclarecido que a responsabilidade do transportador é objetiva em relação ao proprietário da carga transportada e subjetiva em relação à seguradora. (...) 



(...)



    Em razão disto, como a ré não nega que contratou a empresa BETA para o traslado aéreo de Manaus até Guarulhos, de onde ocorreria a transferência da carga para aeronave da sua propriedade, responde pelo ato da sua preposta (artigo 932, inciso III, do Código Civil). Além disso, no regime aduaneiro da IN 510, o transportador fica responsável pelo conteúdo da carga no caso de extravio (artigos 291 e 592 do Decreto nº 4.543/02)” (e-doc. 2, p. 70-71).



    9. Como se vê, o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e das provas, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, entendeu configurada a hipótese de sub-rogação da ora recorrida em relação aos direitos contratados perante a ora recorrente, decorrente do exercício de contrato de seguro em desfavor da primeira, e manteve, com base nos danos demonstrados, o dever de indenizar. 



    10. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a discussão referente à responsabilidade civil da empresa aérea, por extravio de carga, em face da empresa seguradora que se sub-rogou no crédito da segurada, constitui matéria adstrita ao plano infraconstitucional. Desse modo, inviável o seguimento deste RECURSO extraordinário, conforme as ementas dos precedentes abaixo, dentre outros:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.347.639-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022).



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 



    (RE nº 1.242.964-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III– Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 820.084-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/08/2014, p. 15/08/2014).



Dispositivo



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 1, p. 409), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator